Tribunal: TJES
Processo: 0035262-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035262-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA NUNES RIBEIRO

APELADO: NATANAEL REZENDE BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e manteve a condenação de terceiros ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A embargante alega omissão quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu ao não disciplinar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as condenações por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não estabelece expressamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios sobre as indenizações, caracterizando omissão sanável por meio dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros moratórios sobre os danos morais incidem a partir da citação pelo IPCA, por se tratar de relação contratual.

5. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento da indenização, com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os juros moratórios sobre os dano morais devem incidir a partir da data da citação, pelo índice IPCA.

2. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento, com base na taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035262-47.2017.8.08.0024

EMBARGANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS: CARINA NUNES RIBEIRO, NATANAEL REZENDE BATISTA, ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 11160753) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM FACE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra Sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de “Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os segundos e terceiros réus ao pagamento de R$ 3.490,38 em danos materiais e R$ 2.000,00 em danos morais. A Apelante alega falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica, pleiteando a condenação desta e a majoração do valor dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser condenada por danos morais pela suspensão indevida do fornecimento de energia à Apelante; (ii) verificar a necessidade de majoração do valor dos danos morais fixados em desfavor do segundo e terceiro reús. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Apelante decorre de irregularidades constatadas pela concessionária em seu medidor, sem que a consumidora estivesse presente durante a inspeção técnica, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme prevê a Resolução ANEEL nº 414/2010. 4. A concessionária não comprova que a Apelante foi notificada sobre as irregularidades, o que torna a suspensão do serviço ilegal e enseja a condenação por danos morais, conforme jurisprudência deste Tribunal, que reconhece o dano moral
in re ipsa
nesses casos. 5. Em relação à conduta dos segundo e terceiro réus, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, uma vez que o furto de energia elétrica praticado pelos Apelados resultou em constrangimento e prejuízo moral à Apelante, o que excede o mero aborrecimento. 6. O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeira instância como indenização por danos morais aos réus é razoável e proporcional, não havendo motivos para sua majoração. 7. O quantum indenizatório devido pela concessionária de energia elétrica é arbitrado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 11160753, a concessionária de energia elétrica alega que o
decisum
foi omisso à medida que deixou de considerar acerca da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre o valor da condenação por danos morais.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic
”. (AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

De fato, manteve-se o julgador omisso quanto às atualizações financeiras, devendo ser sanada a omissão para que,
em relação aos danos morais, passe a incidir j
uros moratórios pelo índice IPCA a partir da citação e, a partir do arbitramento da indenização, correrá apenas a correção monetária, com base na taxa Selic.

Por fim, requer a Embargante seja esclarecido o valor da condenação em danos morais.

Acerca da matéria, o acórdão se manifestou com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa do julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (AC – 5000493-39.2023.8.08.0016, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 19/07/2023)
Sem grifos no original

Logo,
necessária a reforma parcial da Sentença para
condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em relação à
condenação ao pagamento de danos morais imposta ao segundo e terceiro Apelantes
, o juízo
a quo
assim fundamentou sua decisão:

‘Em relação ao dano moral, considerada a conduta dos requeridos Natanael e Eneias, demonstrado claramente o ato ilícito praticado, entendo que restaram caracterizados os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Isso porque em razão dos atos praticados por estes a autora fora submetida ao pagamento de quantias em razão de furto de energia, além de ter sido apontada como responsável pelo imbróglio criado para retirada do ponto de energia irregular do imóvel dos requeridos, como se observa pelos Boletins de Ocorrência de fls. 38-41, já que em que pese a ausência do medidor, o último registro de consumo no local estava em seu nome, situações estas que certamente mancha a honra subjetiva da autora, já que restou associada ao cometimento de ilícito.

Assim, considerando as situações experimentadas pelo autor, entendo que o caso narrado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, o que, por sua vez, dá causa ao ressarcimento por dano moral, cuja fixação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Desse modo, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e da requerida, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante disso, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, valor que reputo adequado à reparação pretendida’.

Assim, observa-se que a indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, de forma que não há que se falar em majoração do
quantum

indenizatório, mantendo-se o decidido em sede de Sentença.

Observa-se, portanto, tratar-se de duas condenações por danos morais. A primeira, imposta à Embargante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A segunda, imposta aos Apelados Natanael Rezende Batista e Eneias do Nascimento Batista, arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado no referido Acórdão.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para que
passe a incidir j
uros moratórios pelo índice IPCA a partir da citação e, a partir do arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, correrá apenas a correção monetária, com base na taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.